Tribunal: TJSP
Processo: 2255122-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2255122-82.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante RUY GARCIA e é agravado
SERGIO GONÇALVES DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255122-82.2020.8.26.0000 - Cq 11121e
2
Voto no 43.879
Agravo de instrumento no 2255122-82.2020.8.26.0000
Processos originários no 0003662-65.2020.8.26.0003 e
no1001518-72.2018.8.26.0003
5a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara Capital
Agravante: Ruy Garcia
Agravado: Sergio Gonçalves de Freitas
28a Câmara da Seção de Direito Privado
A despeito de sua natureza alimentar, o
crédito de honorários de sucumbência,
não atrai a ressalva da penhorabilidade
de vencimentos e de proventos de
aposentadoria.
Devedor de honorários de sucumbência
na fase de cumprimento de sentença agrava da respeitável
decisão (fls. 155/157) que deferiu pedido de penhora de dez
por cento sobre os proventos de sua aposentadoria. Afirma
que se trata da “única verba” de que dispõe “para prover o
seu próprio sustento e de sua família”, cuja
impenhorabilidade cede apenas a “prestações alimentícias”.
Argumenta com a iminência da desocupação do imóvel em
que reside com esposa também idosa e com sogra, doente e
com quase cem anos, e com o risco de não “terem condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255122-82.2020.8.26.0000 - Cq 11121e
3
suficientes para se sustentar”.
Foi deferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fl. 18/19) e vieram preparo (fls. 11/12) e
informações (fls. 22/23).
É o relatório.
A despeito de sua natureza alimentar, o
crédito de honorários advocatícios de sucumbência não atrai
a ressalva da penhorabilidade de proventos de aposentadoria
(Código de Processo Civil de 2015, art. 833, IV e § 2o),
como, por mínima maioria, vem de proclamar a colenda
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça - REsp
1.815.055/SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 3.8.2020
(fls. 14/16).
Por isso, revoga-se a ordem de penhora e
se dá provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator